Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRECORRIBILIDADE. LEIS DISTRITAIS No 5.174/2013 E No 6.523/2020. TÉCNICOS EM HIGIENE DENTAL E AUXILIARES EM SAÚDE DENTAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de rejeição da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à parte adversa não desafia agravo de instrumento, ante a falta de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, bem como por não ter sido contemplada na jurisprudência do STJ sobre o tema.
2. A tese fixada pelo STF no Tema 864 da Repercussão Geral, que condiciona a revisão geral anual à previsão na LDO e à dotação na LOA, não se aplica à hipótese da ação civil pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, pois não se trata de reajuste geral, mas de aplicação de tabela remuneratória prevista em lei específica.
3. O título executivo judicial limita-se a determinar a correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, conjugada com a Lei no 5.174/2013, afastando a tabela “24/40 horas” e adotando a tabela “20/40 horas” para servidores autorizados à jornada de 40h semanais, sem criação judicial de vantagem, inexistindo afronta ao art. 37, X, da CRFB/88.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.